Tribunal: TJBA
Processo: 8001433-41.2021.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001433-41.2021.8.05.0004

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MARIA ISABEL NERY SANTOS MAIA

Advogado(s)
:
ALEXANDRE PEIXOTO GOMES

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. REFORMA PARCIAL PARA FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS EM PERCENTUAL SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO. PROVIMENTO PARCIAL.

I.
CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta em face de sentença que julgou procedente o pedido para condenar o Estado da Bahia ao custeio de procedimento cirúrgico e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), além de fixar os honorários advocatícios, por equidade, no montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão:

(i) saber se o valor de R$ 5.000,00 arbitrado a título de indenização por danos morais é suficiente para compensar os prejuízos suportados pela parte autora; e

(ii) saber se os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados por equidade ou como percentual sobre o valor do proveito econômico.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O valor de R$ 5.000,00 arbitrado pelo juízo de origem mostra-se razoável, atendendo aos critérios de proporcionalidade e compensação da dor moral, sem se tornar fonte de enriquecimento indevido.

4.
A norma do art. 85, § 8º, do CPC, que autoriza a fixação de honorários por equidade, possui caráter excepcional. No presente caso, há proveito econômico mensurável, o que impõe a aplicação do critério do § 2º do mesmo artigo, com fixação em percentual sobre o valor obtido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5
.

Recurso conhecido e parcialmente provido para reformar a sentença exclusivamente no que se refere aos honorários sucumbenciais, os quais devem ser fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido.

__________

V
i
stos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº

8001433-41.2021.8.05.0004
, sendo
a
pelante
Maria Isabel Nery Santos Maia
e Apelado
Es
tado da Bahia
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da
Quarta
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer e
dar parcial
provimento ao recurso
,

nos termos do voto d
o
relator
.

Sala de Sessões, de de 2025.

Presidente

Des. José Edivaldo Rocha Rotondano

Relator

Procurador(a) de Justiça